Tribunal: STF
Processo: Rcl 78448
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros S.A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010542-06.2021.5.03.0108), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “No caso em apreço, o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre a PRUDENTIAL seu ex-franqueado, muito embora a ora Reclamante tenha alegado e comprovado que: 



    i) O Sr. RENATO é empresário com altíssimo grau de instrução (com vasta experiência no mercado e curso superior completo em Engenharia Florestal) e expressiva condição financeira (faturamento médio mensal superior a R$ 15 mil). Em números corrigidos, aplicando-se o índice oficial que mede a inflação – IPCA- no Brasil, a média mensal seria de R$ 24.015,42;



    ii) o ex-franqueado manteve contrato típico, previsto em leis próprias (de franquia e de corretagem de seguros) — ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes;



    iii) os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas; e



    iv) não houve alegação de qualquer vício de consentimento. 



    […]



    A PRUDENTIAL atua no setor de seguros de vida, análise de risco e criação de portfólio de diversos produtos de seguro personalizados. Desde o início de suas operações no país, a comercialização dos seus produtos é realizada por meio de Corretores de Seguros, conforme autorizado pela legislação de regência (Decreto Lei 73/66, Decreto 60.459/1967 e Lei 4.594/644 ). 



    Visando expandir a distribuição de seus produtos e cumprir a legislação nacional, há praticamente duas décadas, o modelo de negócios da PRUDENTIAL é baseado em uma rede de franquias com estrutura ‘multilevel’. 



    […]



    No caso em tela, nos exatos termos do art. 3º da Lei 8.955/1994, posteriormente sucedida pela Lei 13.966/2019, a PRUDENTIAL forneceu ao Sr. RENATO a Circular de Oferta de Franquia (caput) com a descrição geral do negócio e das atividades que seriam desempenhadas pelo franqueado (IV); fornecimento de informações sobre os valores de investimento inicial e pagamento mensal de royalties (VII e VIII), indicação da supervisão de rede e serviços de orientação prestados ao franqueado, treinamento do franqueado, especificando duração, conteúdo e custos; treinamento dos funcionários do franqueado; manuais de franquia; auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia; layout e padrões arquitetônicos nas instalações do franqueado (XII), bem como as demais exigências legais para a constituição de uma relação de franquia. 



    […]



    Em que pese esses fatos, após a resilição do contrato de franquia, ocorrida em outubro de 2020, o Sr. RENATO ajuizou reclamação trabalhista (doc.4) de forma oportunista, requerendo o (i) reconhecimento de suposto vínculo trabalhista com a PRUDENTIAL; o (ii) pagamento de todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas em virtude da relação de emprego; a (iii) a rescisão indireta do contrato; e (iv) o pagamento de verbas rescisórias.



    […]



    Na contestação à reclamação trabalhista, a PRUDENTIAL salientou que a empresa RENATO ANSELMO GATTI FILHO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA - ME não era apenas de corretora de seguros, pois comercializava também produtos nos ramos de planos de previdência complementar e de saúde. Portanto, no período em que atuou como franqueado, o Sr. RENATO exercia atividade empresarial ampliada, que abrangia não apenas os produtos da PRUDENTIAL. 



     Além disso, observa-se que o beneficiário é sócio administrador de duas empresas ativas, com capital social de R$ 50.000,00 e R$ 20.000,00. Não é lícito que se valha da própria torpeza em seu benefício, em patente má-fé contratual, para auferir ganhos que não lhe são devidos. Confira-se: 



    […]



    Não se pode perder de vista que o Sr. RENATO é Engenheiro Florestal com reconhecimento em todo o país, demonstrando se tratar de pessoa indiscutivelmente hipersuficiente. 



    […]



    Diante disso, a PRUDENTIAL elucidou em sua contestação à reclamação trabalhista que o Empresário, investidor do ramo de seguros, de livre e espontânea vontade, comprou uma franquia da seguradora e assinou o contrato por meio da sua empresa: 



    [...]



    Por fim, a PRUDENTIAL repisou que, em menos de 4 anos integrando o seu sistema de franquias, a empresa do Sr. RENATO faturou R$ 666.234,37, que corresponde a uma média mensal de R$ 15.493,82. Em números corrigidos, aplicando-se o índice oficial que mede a inflação – IPCA- no Brasil, a média mensal seria de R$ 24.015,42. 



    Se ele fosse de fato um empregado assalariado em uma corretora de seguros, considerando a realidade do mercado brasileiro, ele teria recebido em média o valor mensal de R$ 2.803,006 . Ou seja, para faturar os R$ 666.234,37 que ele alcançou em 3 anos e 10 meses, seria necessário trabalhar como empregado assalariado por mais de 19 anos. 



    […]



    Apesar de todos esses fatos serem incontroversos, o MM. Juiz de 1ª instância julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício (doc.6) 



    Inconformada, a PRUDENTIAL interpôs recurso ordinário, que foi desprovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (doc.2) no tocante ao reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Na sequência, a PRUDENTIAL interpôs recurso de revista, que foi inadmitido (doc. 7). Em face dessa decisão, foi interposto agravo de instrumento, que foi desprovido por decisão monocrática (doc. 8). 



    Diante disso, a PRUDENTIAL interpôs agravo, que aguarda julgamento.” 



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625; e) alternativamente, a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão impugnado, julgando-se desde logo improcedente a ação acima mencionada”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    O Tribunal Reclamado, mantendo o entendimento firmado na sentença, afastou a validade e a eficácia de contrato de prestação de serviços firmado por meio de pessoas jurídicas e assim se manifestou quanto à pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício (eDoc. 4):



    “Registre-se, por oportuno, que as atividades intermediadoras, sejam elas de representação comercial, venda, corretagem ou franquia, muito se assemelham ao contrato de trabalho. Embora patente a dificuldade em diferenciá-los, a distinção se revelará a partir do detido exame das condições em que se desenvolveram os serviços, de modo a detectar a ingerência do tomador na rotina laboral, o que configura a subordinação jurídica, elemento fundamental e presente, de forma acentuada, no contrato de emprego e inexistente na relação autônoma. 



    Negada a relação de emprego, na hipótese concreta sob exame, mas admitida a prestação de serviços, sob a modalidade de contrato válido de franquia, competia, à reclamada, apesar da argumentação recursal em sentido contrário, comprovar que os serviços eram prestados de forma autônoma (artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC/2015), ou seja, que a relação jurídica havida entre as partes não se deu nos moldes do art. 3º da CLT, ônus do qual, na esteira do decidido na origem, não se desincumbiu satisfatoriamente. 



    Ora, ao alegar que se relacionou com o reclamante sob o manto de um contrato de natureza comercial, a ré atraiu para si o ônus de demonstrar a inexistência do vínculo de emprego, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor (art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC). 



    Por seu turno, a despeito de colacionado aos presentes autos eletrônicos o modelo de contrato de franquia firmado entre a reclamada e a pessoa jurídica constituída pelo reclamante (ID. 8bdce32), o conjunto probatório demonstrou que restaram configurados os elementos necessários ao reconhecimento do vínculo de emprego, de modo que a celebração do mencionado contrato de franquia deu-se com o evidente propósito de fraudar a legislação trabalhista (art. 9º da CLT). 



    […]



    Assim, embora tenha sido demonstrado certa autonomia na prestação do serviços, os elementos dos autos acabam por corroborar a forte ingerência da reclamada, por meio de prepostos, sobre toda a dinâmica de trabalho. 



    […]



    Importa salientar, ainda, que a existência de legislação específica (DL nº 73/66, art. 9º), não tem o condão de afastar o vínculo de emprego entre as partes, haja vista o princípio da primazia da realidade. Ademais, as vedações contidas na Lei 8.955/1994, na Lei 4594/64, no Decreto-Lei 73/66, e no Decreto n. 56903/65 só seriam válidas se fosse o caso de real contrato de franquia ou de prestação de serviços autônomos de corretagem de seguros. 



    […]



    Por fim, destaco que as reclamações constitucionais apontadas pela recorrente, não alteram o deslinde do feito, mormente porque possuem efeitos inter partes, em nada modificando o julgamento proferido nestes autos. 



    Outrossim, não incide na espécie o entendimento firmado no tema 725 do STF, pois não se trata de contrato de terceirização, mas de contrato de franquia celebrado entre as partes em fraude à legislação trabalhista. 



    Pelo exposto, por todos os prismas analisados, deve ser reconhecido que a relação mantida entre as partes era de emprego, pela totalidade do período de prestação de serviços, em que não evidenciada alterações das condições de labor, nos termo fixados em sentença.”



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a validade e a eficácia de contrato de prestação de serviços de franquia, submetido à legislação empresarial específica, celebrado entre a ora Reclamante e a parte beneficiária por intermédio de pessoas jurídicas. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresas franqueadas para o desenvolvimento de suas atividades comerciais.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0010542-06.2021.5.03.0108, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente